Tribunal: TJMT
Processo: 1008636-67.2025.8.11.0037
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008636-67.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ALAN FERREIRA DE SOUSA FONTES - CPF: 610.975.643-12 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO BANCÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A comprovação documental da origem do débito afasta a alegação de inexistência de relação jurídica e legitima a cobrança.

2. A negativação decorrente de débito legítimo constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

3. A cessão de crédito independe da anuência do devedor para sua validade.

4. A propositura de ação negando débito comprovado caracteriza litigância de má-fé.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALAN FERREIRA DE SOUSA FONTES em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, além de condenar o autor por litigância de má-fé.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão se baseou em provas unilaterais produzidas pela agravada, inexistindo comprovação da legitimidade do débito e da relação contratual entre as partes. Alega, ainda, que a condenação por litigância de má-fé é indevida e que faz jus à indenização por danos morais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026